Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704190-98.2021.8.07.0020 RECORRENTE: KÁTIA NUNES DOS SANTOS PERSIANO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MORA. PROTESTO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. Preliminar rejeitada. 2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 3. A inscrição (protesto) e manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa. 4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 5. É inviável reduzir ou majorar o valor arbitrado a título de danos morais quando observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos (CDC, art. 42, parágrafo único): a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e c) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. 7. A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável. 8. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver pagamento duplicado, deve ocorrer de forma simples e a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 do Código Civil. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, por não ter considerado o precedente invocado. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 35922160 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Frederico Alvim Bites Castro, OAB/SP 269.755. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no REsp 1.803.868/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 20/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, pois a o colegiado assentou no ID 34215844 que “(...) não se verifica omissão sobre o precedente apontado, uma vez que o quadro comparativo apresentado pela embargante (ID no 29507225, págs. 15-16) indica não se tratar de caso idêntico. No paradigma, houve ajuizamento de busca e apreensão mesmo após decisão judicial declarar inexistente a dívida cobrada, restando comprovada a má-fé da instituição financeira”. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar os argumentos de que o precedente invocado foi desconsiderado pela turma julgadora. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1959648/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015